Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735168-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA AUTOR ESPÓLIO DE: JOSUE GONCALVES DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por CT Comércio de Produtos Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 244192557) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Queiroz investimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a sua arguição de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 75383349), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Aduz que o r. juízo de origem indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da execução. Alega ter havido comprovação de que o Sr. Josué Gonçalves faleceu em 30/11/2023, isto é, mais de 6 meses antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 28/06/2024. Em virtude de o ajuizamento ter ocorrido em momento posterior ao falecimento, entende que o procedimento adequado é a extinção da execução, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Faz referência ao artigo 70 do CPC e a entendimentos jurisprudenciais que acredita ampararem suas razões. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim a que r. decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva aludida. Preparo recolhido ao ID 75383349. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis (ID origem 244192557): Com efeito, este Juízo não se atentou para o fato de que o falecimento do Sr. Josué Gonçalves da Fonseca se deu anteriormente ao ajuizamento da demanda, o que não enseja a extinção da obrigação, mas tão somente o ajuizamento da demanda em desfavor do espólio (caso não finalizado o inventário) ou dos herdeiros. Considerando que, apesar do falecimento anterior, a notícia do óbito veio aos autos posteriormente, este Juízo determinou a retificação da autuação para substituir o falecido por seu espólio, representado pelo cônjuge supérstite, nos termos dos arts. 613 do CPC c/c 1797 do CC, no que não verifico ter havido qualquer prejuízo à parte ré, uma vez que foi determinada a citação do espólio na pessoa de sua representante. Assim, indefiro o pedido de ID 241326398. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 995 do CPC. A probabilidade do recurso não está suficientemente demonstrada. O artigo 796, do CPC, autoriza expressamente a responsabilização do espólio ou, já ultimada a partilha, dos herdeiros pelas dívidas do falecido, nos limites das forças da herança. Confira-se: Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Diante disso, há relevante entendimento jurisprudencial no sentido de que, ajuizada a execução contra pessoa já falecida, cabível a oportunização de emenda para regularização do polo passivo da lide. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CABÍVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se no caso de propositura da ação contra pessoa falecida cabe o redirecionamento da lide aos possíveis herdeiros. 2. O Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento que o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autorizaria o redirecionamento ao espólio, dado que não teria se aperfeiçoada a relação processual. Todavia, em entendimento jurisprudencial mais recente vem admitindo a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo da demanda. Precedentes. 3. No caso, considerando o ajuizamento da execução em face de pessoa morte, mostra-se cabível oportunizar à parte requerente a possibilidade de regularizar o polo passivo da lide. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1914659, 0711026-76.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Ante a constatação de que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em desfavor de pessoa falecida, sem capacidade civil e, portanto, incapaz de ser parte, à luz dos ditames do art. 75, VII, do Código de Processo Civil (CPC), cabível a intimação do exequente a fim de corrigir o polo passivo da demanda. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). 3. Recurso provido. (Acórdão 1877983, 0727332-91.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora